Tribunal: TJMT
Processo: 1018324-35.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018324-35.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANA LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 026.308.881-26 (RECORRENTE), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NEGATIVAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL “IN RE IPSA” – EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES –
DANO MORAL FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE ALIADO A SÚMULA Nº 29 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, pois a parte recorrida não comprovou a origem do débito, o que tipifica o ato ilícito (artigo 186 do Código Civil) e enseja o dever de indenizar (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código e Defesa do Consumidor).

2. Dano moral
in re ipsa
, em razão da
inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito,
conforme a Súmula nº 22 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

3. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, aliado a aplicação da Súmula nº 29 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso: “
Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito
”

3. Sentença mantida.

4. Agravo Interno
conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Vistos.

Trata-se de Agravo de Interno interposto pela parte reclamante contra a decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, a qual manteve o valor da condenação da parte reclamada em R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, diante de outras restrições aliado ao princípio da reforma, sob o fundamento de reformatio “in pejus”.

A parte agravante (parte reclamante) requer a reformada da decisão monocrática para seja majorado os danos morais, bem como pleiteia a não condenação por litigância de má-fé ou condenação em custas e honorários advocatícios, e, alternativamente em caso de condenação requer a suspensão da cobrança em razão da hipossuficiência.

A parte agravante (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023